Tribunal: STF
Processo: HC 102474
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE 
   ENTORPECENTES. CRIME COMETIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 6.368/1976. 
   APLICAÇÃO RETROATIVA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. 
   COMBINAÇÃO DE LEIS. INADIMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE 
   FUNDAMENTAÇÃO PARA FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 
   INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 
   DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE 
   LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 44 DO CP. ORDEM 
   DENEGADA.
I - É inadmissível a aplicação da causa de diminuição 
   prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 à pena relativa à 
   condenação por crime cometido na vigência da Lei 6.368/1976. 
   Precedentes.
II - Não é possível a conjugação de partes mais 
   benéficas das referidas normas, para criar-se uma terceira lei, sob 
   pena de violação aos princípios da reserva legal e da separação de 
   poderes. Precedentes.
III - A via estreita do habeas corpus não 
   permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias 
   judiciais consideradas no momento da fixação da pena. 
   Precedentes.
IV - Nos termos do art. 44 do CP, não é possível a 
   substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 
   direitos quando a reprimenda for fixada acima de quatro anos e 
   existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis. 
V - Ordem 
   denegada.